Tribunal: TJDFT
Processo: 0731804-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
EMENTA. CONSTITUCIONAL, CIVIL, PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. NÃO CABIMENTO DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão, o qual negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença. 1.1. A embargante alega haver omissão em relação à majoração dos honorários advocatícios de sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: (i) averiguar eventual omissão na falta de manifestação sobre a majoração dos honorários em razão do desprovimento do agravo de instrumento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material, considerando-se omissão a não manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do referido Código. 3.1. Com efeito, o pressuposto para a majoração recursal de honorários exige: a) a fixação de honorários pela decisão anterior recorrida, b) o integral desprovimento do recurso ou não conhecimento pelo tribunal, acrescido do c) efetivo trabalho adicional realizado pelo patrono em grau recursal. 3.2. Na hipótese em análise, o agravo de instrumento não foi interposto contra a decisão a qual majorou os honorários, tendo sido dirigido contra a decisão de ID 239472228. Por não constituir objeto de discussão do recurso, torna-se inviável qualquer majoração da verba honorária. Precedentes: “(...) Admite-se a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal quando negado provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que acolheu parcialmente a impugnação apresentada em cumprimento de sentença e, fixando a verba sucumbencial em desfavor do exequente, a incidindo sobre o excesso efetivamente decotado. 4. Recurso do agravante não provido. Embargos de declaração do Distrito Federal providos.” (0711926-28.2024.8.07.0000, Relator(a): Mário-zam Belmiro, 4a Turma Cível, DJe: 10/12/2024.). 4. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
5. Quanto ao pedido de certificação parcial do trânsito em julgado do agravo de instrumento, a pretensão encontra óbice no atual entendimento de ser a ação una e indivisível, o que implica dizer que a coisa julgada não é cindível. 5.1. Nessa esteira, tem-se que o art. 523, caput, CPC, quando estipula o cumprimento definitivo de decisão sobre parcela incontroversa, não se refere à parcela não recorrida na fase de conhecimento, mas sim à hipótese em que parte do mérito é julgada antecipadamente por decisão interlocutória (art. 356, §2o, CPC). 5.2. Precedente: “(...) O Código de Processo Civil, em seu artigo 523, caput, engloba a possibilidade de cumprimento definitivo de sentença de decisão sobre parcela incontroversa. 3. A expressão ‘parcela incontroversa’, embora objeto de interpretações divergentes, acena à hipótese em que parte do mérito é julgada antecipadamente por decisão (art. 356, §2o, CPC). Difere, portanto, da interpretação relacionada à parcela não recorrida no processo de conhecimento - hipótese em apreço. 4. Conforme precedentes desta Turma, o trânsito em julgado ocorre com a última decisão proferida na causa, devendo ser afastada a possibilidade do trânsito em julgado parcial da sentença ou acórdão (trânsito em julgado por capítulos). Inviável, assim, o cumprimento definitivo da sentença, pois pendente recurso parcial de apelação. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (2a Turma Cível, 07486341920208070000, rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe 10/03/2021).
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade”.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 85, §11, do CPC;
Jurisprudência relevante citada: Tema 1.059 do STJ; TJDFT (0711926-28.2024.8.07.0000, Relator(a): Mário-zam Belmiro, 4a Turma Cível, DJe: 10/12/2024.); (0709215-50.2024.8.07.0000, Relator(a): João Egmont, 2a Turma Cível, DJe: 08/10/2024.) e (2a Turma Cível, 07486341920208070000, rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe 10/03/2021).